Tribunal: STF
Processo: Rcl 47624
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Alessandra Danielle Carneiro dos Santos Hilário, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Recife nos autos do Processo nº 0124300-06.2003.5.06.0012, à alegação de violação do quanto decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 2.652.
    2. Emerge da inicial que o Juízo de origem reputou litigantes de má-fé, com fundamento nos artigos 17, II e 18, do CPC, tanto o autor do processo subjacente quanto a ora reclamante, sua procuradora. 
    3. A reclamante afirma que “a responsabilidade pelos atos processuais não pode ser atribuída ou estendida a alguém que apenas tem o seu nome figurando na procuração, mas, sim, a quem praticou, de fato, os atos processuais, onerosos ou não”. 
    Sustenta que “o título executivo é oriundo de decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo principal n. 0124300-06.2003.5.06.0012, em que a ora Reclamante não foi parte litigante, e, sequer, atuou efetivamente nos autos na qualidade de advogada habilitada”. 
    Defende violada a orientação desta Suprema Corte firmada ao julgamento da ADI 2.652/DF (Rel. Min. Maurício Corrêa), no sentido de que os advogados não se sujeitam à multa processual prevista no artigo 14, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973, porquanto o patrono não é parte na lide.
    Requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão da multa aplicada por litigância de má-fé e, no mérito, pleiteia seja cassado o ato reclamado, no ponto em que impõe a penalidade em solidariedade à ora reclamante.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Em consulta aos documentos juntados aos autos, verifico ocorrido o trânsito em julgado da decisão pela qual aplicada a multa por litigância de má-fé à ora reclamante em 25.9.2009 (edoc 8.fl. 74).
    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 28.5.2021, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    3. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora